Tribunal: STF
Processo: EP 133
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
decisão



    Trata-se de Execução Penal em razão de ação penal proposta em face FABIANO MEDEIROS FLORENTINO, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:



    - 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão. 



    - 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão.



    - 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo.



    - 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.



    - 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal, à pena de 1 (uma) ano e 6 (seis) meses de reclusão.



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.



    Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.



    Em 8/8/2025, proferi decisão nos seguintes termos (eDoc. 211):



    (A) DEFIRO o requerimento de detração do período em que o apenado permaneceu preso preventivamente; 



    (B) INDEFIRO o requerimento de detração do período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão;



    (C) INDEFIRO o requerimento de progressão de regime;



    (D) HOMOLOGO, para fins de remição, um total de 12 (doze) dias, em razão da leitura de livros; 



    (E) DETERMINO a expedição de nova CERTIDÃO DE PENA A CUMPRIR, observada a detração e a remição ora homologadas, com atualização dos cálculos e ciência ao sentenciado.



    Em 28/8/2025, homologuei, para fins de remição, o total de 77 (setenta e sete) dias que deverá ser remido da pena do reeducando, em razão de trabalho realizado (eDoc. 234).



    Em 1/9/2025, a Defesa de FABIANO MEDEIROS FLORENTINO solicitou a remição da pena “no total de 43 dias, conforme documentos anexos que comprovam que o reeducando trabalhou na penitenciária de Florianópolis, fazendo jus ao benefício”(eDoc. 244). 



    Juntou, ainda, documento comprobatório (eDoc. 245).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo reconhecimento do direito de Fabiano Medeiros Florentino à remição de 43 dias de sua pena em razão de atividade laboral” (eDoc. 249).



    É o relatório. DECIDO.



    Dispõe o art. 66, inciso III, “c”, da Lei 7.210/1984 que, compete ao Juiz da execução decidir sobre detração e remição da pena.



    No que diz respeito ao pedido de remição de pena formulado, conforme dispõe o art. 126 da Lei de Execução Penal, o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.



    O mesmo artigo citado, em seu §1º, determina que a contagem será feita à razão de um dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar, compreendidas atividades de ensino fundamental, médio, profissionalizante, superior, ou ainda de requalificação profissional, e à razão de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.



    Na hipótese, foi noticiado que o reeducando exerceu atividade laborativa na Penitenciária de Florianópolis/SC, desempenhando serviços de limpeza, com “início da Jornada às 08h00 - Término às 17h00 intervalo de almoço: inicio às 12h00, término às 13h00” (eDoc. 245).



    Conforme certidão expedida pela unidade prisional, o apenado trabalhou 130 (centro e trinta) dias, no período de 26/3/2025 a 25/8/2025, e não há notícia do cometimento de falta grave.



    Desse modo, deve ser reconhecido ao apenado o direito de remir 43 (quarenta e três) dias de pena, tendo em vista ter realizado atividades laborais, nos termos do art. 126, §1º, II, da Lei de Execução Penal.



    Com vista dos autos, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 249):



    “Em relação ao novo pedido de remição, o art. 126, § 1º, II, da Lei de Execução Penal (Lei n. 7.210/1984) estabelece que a cada três dias de trabalho o apenado faz jus à remição de um dia da pena privativa de liberdade.



    Na espécie, Fabiano Medeiros Florentino desenvolveu atividades laborais por 130 dias, na Penitenciária de Florianópolis, nos períodos de 26.3.2025 a 25.8.2025, conforme Relatório para fins de Remição por trabalho. Comprovou-se que o sentenciado desempenhou atividades de limpeza, com jornada diária de trabalho de até oito horas diárias, com descanso aos domingos e feriados, nos moldes dos arts. 33 e 126, § 1º, da Lei de Execução Penal. Desse modo, o tempo trabalhado corresponde a 43 dias de remição de pena, tendo em vista que a cada três dias de trabalho será remido um dia de pena.



    O Procurador-Geral da República manifesta-se:



    (...).



    b) pelo reconhecimento do direito de Fabiano Medeiros Florentino à remição de 43 dias de sua pena em razão de atividade laboral.”



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, do RiSTF do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:



    A) HOMOLOGO, para fins de remição, um total de 43 (quarenta e três) dias que deverá ser remido de sua pena, em razão de trabalho, observando-se que o tempo remanescente de 1 (um) dia poderá ser acumulado, integrando o cálculo de dias trabalhados, em futuras remições por atividades laborais;



    B) DETERMINO a expedição de novo ATESTADO DE PENA A CUMPRIR, observada a remição ora homologada, com atualização dos cálculos e ciência ao sentenciado, a ser realizada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Florianópolis/SC, local onde encontra-se o custodiado, devendo o atestado ser encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no prazo de 5 (cinco) dias;



    C) DETERMINO seja oficiado ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF), para que determine à unidade prisional (Centro de Detenção Provisória do Distrito Federal) a comprovação, no prazo de 5 (cinco) dias, da existência de autorização ou convênio firmado entre instituição de ensino com o Poder Público, no que diz respeito às atividades de estudos realizados pelo reeducando, nos termos da decisão de 7/8/2025.



    Com a chegada das informações do item (C), ENCAMINHEM-SE OS AUTOS à Procuradoria-Geral da República para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente